Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-69.2011.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002640-69.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (EMBARGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - CPF: 076.750.298-10 (ADVOGADO), TATIANE BRITO DE ASSIS BARROS - CPF: 279.148.668-22 (ADVOGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (EMBARGADO), ESPOLIO DE CARLOS SIMARELLI (EMBARGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (EMBARGANTE), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (EMBARGANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO (EMBARGANTE), MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO - CPF: 446.530.771-34 (EMBARGANTE), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO (EMBARGANTE), AMADEU CLAUDIO ZILIOTTO (EMBARGANTE), IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF - CPF: 002.236.878-71 (EMBARGANTE), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CARLOS SIMARELLI registrado(a) civilmente como CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (EMBARGANTE), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLAUDIO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO - CPF: 446.530.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CARLOS SIMARELLI registrado(a) civilmente como CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLAUDIO ZILIOTTO - CPF: 250.079.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO - CPF: 238.259.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC, em razão da renúncia à pretensão formulada pelos autores.

2.
Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto: (i) ao fato de a ação ter tramitado por mais de 14 anos; (
ii
) à possibilidade de o litisconsorte prosseguir com a mesma ação objetivando a divisão de terras; (
iii
) ao direito dos embargantes à divisão de terras; e (
iv
) aos prejuízos que sofrerão com a necessidade de ajuizamento de nova ação.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto aos pontos alegados pelos embargantes, especialmente no que se refere à possibilidade
de homologação da renúncia à pretensão formulada pelos autores sem a anuência dos demais condôminos que manifestaram interesse no prosseguimento da ação de divisão de terras.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5.
O acórdão embargado foi claro ao decidir que a renúncia à pretensão formulada pelos autores, prevista no art. 487, III, "c", do CPC, configura ato unilateral que independe da concordância da parte adversa, diferentemente da desistência da ação (art. 485, VIII, do CPC).

6.
A circunstância de a ação ter tramitado por mais de 14 anos foi expressamente mencionada no acórdão embargado, mas não altera a conclusão de que a renúncia é ato unilateral do autor que independe da concordância da parte contrária.

7.
O acórdão distinguiu os institutos da desistência e da renúncia, esclarecendo que a renúncia manifestada pelos autores diz respeito exclusivamente às suas próprias pretensões, não interferindo nos direitos dos demais condôminos.

8.
O direito dos embargantes à divisão de terras foi expressamente reconhecido no acórdão, que afirmou que "o art. 1.320 do Código Civil e o art. 569, II, do CPC asseguram a qualquer condômino o direito de promover a divisão da coisa comum".

9.
Quanto aos alegados prejuízos com a necessidade de ajuizamento de nova ação, o acórdão manifestou-se no sentido de que "não há que se falar em prejuízo aos apelantes, pois a renúncia
manifestada pelos autores diz respeito exclusivamente às suas próprias pretensões".

10.
O que se verifica é a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A renúncia ao direito em que se funda a ação constitui ato unilateral do autor, que independe da concordância da parte contrária, e implica na extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do Código de Processo Civil. 2. A renúncia manifestada pelos autores diz respeito exclusivamente às suas próprias pretensões, não interferindo nos direitos dos demais condôminos, que podem, querendo, ajuizar ação própria para divisão de suas respectivas cotas-partes, nos termos do art. 569, II, do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OSCAR LANDGRAF JUNIOR e IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC, em razão da renúncia à pretensão formulada pelos autores
ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR e EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO
.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre: (i) o fato de que a ação tramitou por mais de 14 anos, com diversas questões incidentais resolvidas, inclusive com recursos ao TJMT e ao STJ; (
ii
) a possibilidade de o litisconsorte prosseguir com a mesma ação objetivando a divisão de terras, uma vez que os litisconsortes são considerados litigantes distintos e os atos de um não afetam os direitos dos outros; (
iii
) o direito dos embargantes à divisão de terras, conforme previsto no art. 1.320 do Código Civil e no art. 569, II, do CPC; e (
iv
) os prejuízos que sofrerão com a necessidade de ajuizamento de nova ação, tendo que repetir atos processuais e suportar despesas já satisfeitas nos autos.

Os embargados apresentaram impugnação, sustentando a inadmissibilidade dos embargos por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelos embargantes. O acórdão embargado foi claro ao decidir que a renúncia à pretensão formulada pelos autores, prevista no art. 487, III, "c", do CPC, configura ato unilateral que independe da concordância da parte adversa, diferentemente da desistência da ação (art. 485, VIII, do CPC).

Quanto à alegação de que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o fato de que a ação tramitou por mais de 14 anos, com
diversas questões incidentais resolvidas, tal circunstância foi expressamente mencionada no acórdão embargado, mas não altera a conclusão de que a renúncia é ato unilateral do autor que independe da concordância da parte contrária.

No que tange à possibilidade de o litisconsorte prosseguir com a mesma ação objetivando a divisão de terras, o acórdão foi claro ao distinguir os institutos da desistência e da renúncia, esclarecendo que a renúncia manifestada pelos autores diz respeito exclusivamente às suas próprias pretensões, não interferindo nos direitos dos demais condôminos, que podem, querendo, ajuizar ação própria para divisão de suas respectivas cotas-partes, nos termos do art. 569, II, do CPC.

Sobre o direito dos embargantes à divisão de terras, o acórdão expressamente reconheceu que
"o art. 1.320 do Código Civil e o art. 569, II, do CPC asseguram a qualquer condômino o direito de promover a divisão da coisa comum",
não havendo qualquer omissão a esse respeito.

Por fim, quanto aos alegados prejuízos que os embargantes sofrerão com a necessidade de ajuizamento de nova ação, o acórdão também se manifestou sobre esse ponto, afirmando que
"não há que se falar em prejuízo aos apelantes, pois a renúncia manifestada pelos autores diz respeito exclusivamente às suas próprias pretensões, não interferindo nos direitos dos demais condôminos, que podem, querendo, ajuizar ação própria para divisão de suas respectivas cotas-partes"
.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

Ademais, cumpre esclarecer que, diferentemente do que alegam os embargantes, a renúncia ao direito em que se funda a ação não impede que os interessados ajuízem nova ação para divisão de suas cotas-partes. A renúncia manifestada pelos autores vincula apenas a eles próprios, não afetando o direito dos demais condôminos de buscar a divisão da coisa comum.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026